Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707386-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: NIVALDO FRANCISCO DA SILVA, JEFFERSON FRANCISCO SILVA, IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 73698129 e documentos que a instruem. Por meio do aludido petitório, os(as) advogados(as) Marcelo Soares França, OAB/DF no 21.202, e Tristana Crivelaro Souto, OAB/DF no 11.704, solicitam a atribuição de sigilo ao presente processo ao fundamento, em singela síntese, de que “os clientes dos signatários têm sido vítimas de tentativa de golpes, através de mensagens do aplicativo de Whatsapp, onde os meliantes têm utilizado os dados dos processos, tais como: número do processo, informações pessoais dos clientes e dos advogados, inclusive número de conta corrente, logomarca do escritório, cabeçalho das petições e também tem obtido o download e enviado cópia das petições protocoladas nos autos para dar credibilidade” aos clientes, mentindo sobre decisões e/ou sentenças, na tentativa de convencê-los.” É o relato do essencial. Há muito o TJDFT alerta a população para a constante necessidade de atenção e cuidado com relação às inúmeras tentativas de golpes aplicados em nome do Tribunal. Em suas inúmeras campanhas, essa egrégia Corte de Justiça sempre ressaltou que é extremamente importante entrar imediatamente em contato com o órgão por meio de seus canais oficiais de comunicação, bem como a Ouvidoria do TJDFT e o Alô TJ antes da tomada de qualquer decisão sem a prévia confirmação da veracidade das informações. No particular, recentemente o TJDFT e OAB-DF se uniram para combater golpe do “falso advogado”, conforme se verifica da matéria publicada em sua página eletrônica e dirigida à coletividade (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2025/junho/tjdft-e-oab-alertam-para-golpe-do-falso-advogado-e-discutem-estrategias-para-combate-lo) Dito isso, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, determinando o art. 5o, LX, da Constituição Federal que a publicidade pode ser restringida pela lei “quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. As hipóteses de tramitação do processo em segredo de justiça, por sua vez, estão previstas no art. 189 do CPC, situação de que aqui não se trata. Cumpre salientar que, no caso em apreciação, não há indícios de acesso irregular ao PJE, não se justificando a movimentação da máquina pública para a adoção de medidas administrativas nesse sentido. Não é possível, portanto, a decretação de segredo de justiça na hipótese em análise, por ausência de previsão legal. INDEFIRO o pedido de decretação de sigilo no presente processo, porquanto não estão presentes as hipóteses legais aptas a justificarem tal concessão. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator